Tribunal: TJDFT
Processo: 0743338-40.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0743338-40.2025.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de pedido liminar deduzido em sede de habeas corpus impetrado por advogado constituído em favor de EDUARDO BARBOSA FERREIRA, apontando como autoridade coatora magistrada da 1a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal que indeferiu pedido de revogação de sua prisão preventiva, decretada em audiência de custódia, a requerimento do Ministério Público, após homologação de prisão em flagrante pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, referente ao inquérito policial no 1271/2025 – 16a DP, ocorrência policial no 9221/2025 – 16a DP e processo no 0747725-95.2025.8.07.0001, da 1a Vara de Entorpecentes do DF. O APF foi lavrado em 06/09/2025, e a audiência de custódia realizada no dia seguinte. Alega o impetrante, em síntese, não ter ficado demonstrada a necessidade da prisão preventiva e insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão. Requer, então, a concessão liminar de liberdade provisória, mediante expedição de alvará de soltura ou, subsidiariamente, sua substituição por medidas cautelares diversas. Anotada distribuição por sorteio. É o relatório. DECIDO. O rito do habeas corpus não prevê expressamente a possibilidade de tutela de urgência. Todavia, a jurisprudência, dada a magnitude do direito fundamental à liberdade, consagrou o cabimento de medida liminar, se demonstrados, na hipótese concreta deduzida, o fumus boni iuris e o periculum in mora. Na espécie, a r. decisão impugnada não revela o alegado vício de fundamentação verberado pela defesa. A prisão preventiva foi requerida em audiência de custódia pelo Ministério Público, atendendo-se, assim, ao disposto no art. 311 do CPP. O crime de tráfico de drogas, de natureza hedionda, é doloso e punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 anos, o que permite a prisão preventiva com fundamento no art. 313, I, do CPP. A materialidade e autoria decorrem dos elementos de informação colhidos no Auto de Prisão em Flagrante, notadamente o depoimento dos policiais, do auto de apresentação e apreensão das drogas e do Laudo Preliminar que atestou a natureza proscrita. Presente, assim, o fumus comissi delicti. Igualmente avulta presente o periculum libertatis. No caso, a prisão preventiva foi decretada para garantia da ordem pública, em face da evidência de habitualidade criminosa, indicativa de perigo atual de liberdade. Com efeito, as circunstâncias da apreensão reveladas pela investigação policial, associada à grande quantidade e variedade de drogas apreendidas – maconha, cocaína e crack -, evidenciam conduta criminosa habitual, reiterada ou profissional, indicativa de dedicação ao tráfico de drogas, a incutir, assim, prognose fundada de reiteração delitiva comprometedora da ordem pública. Destarte, a r. decisão impugnada reveste-se de fundamentação consistente, baseada em prognose real e concreta de perigo atual de liberdade, suficiente, portanto, para justificar a necessidade imperiosa da prisão preventiva para garantia da ordem pública, não se mostrando suficiente o emprego de cautelares alternativas. Por essas razões, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se. Solicitem-se informações. Uma vez prestadas, à douta Procuradoria de Justiça para parecer no prazo regimental. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. DESEMBARGADOR JESUINO RISSATO RELATOR